Tribunal: TRF3
Processo: 5237321-53.2020.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1183/1327)

5237321-53.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5237321-53.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: VILSON SIQUEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO - SP206949-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA DE MORAES BARDELLA - SP318500-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: KAREN FERREIRA MARCELINO DE PIERE - SP498603-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. PENOSIDADE. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Sobreveio apelação da parte autora, parcialmente provida por decisão monocrática para reconhecer a especialidade de período adicional e conceder o benefício desde a DER. Irresignada, a autarquia interpôs agravo interno, sustentando a impossibilidade de reconhecimento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial e a necessidade de comprovação de exposição a agentes nocivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a atividade de corte de cana-de-açúcar pode ser reconhecida como especial por enquadramento profissional até 28/04/1995; e (ii) verificar a necessidade de comprovação de exposição a agentes nocivos para o reconhecimento da especialidade da atividade rural.

III. Razões de decidir

3. A atividade de corte de cana-de-açúcar caracteriza-se por condições de labor extremamente penosas, com esforço físico intenso, exposição a agentes químicos e condições ambientais adversas, aptas a comprometer a saúde do trabalhador.

4. Até 28/04/1995, é cabível o enquadramento por categoria profissional da atividade rural, nos termos do código 2.2.1 do Decreto no 53.831/1964, sendo desnecessária a comprovação técnica individualizada da exposição.

5. A jurisprudência admite o reconhecimento da especialidade da atividade canavieira nesse período, em razão da penosidade e das condições prejudiciais à saúde.

6. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos apenas entre a expedição do requisitório e o pagamento, subsistindo lacuna normativa quanto à fase anterior, a ser suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com possibilidade de adequação superveniente.

7. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, podendo ser ajustados na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5237321-53.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: VILSON SIQUEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO - SP206949-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA DE MORAES BARDELLA - SP318500-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: KAREN FERREIRA MARCELINO DE PIERE - SP498603-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento, distribuída em 22 de janeiro de 2018, na qual a parte autora postulou a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O Juiz da Comarca de Barra Bonita acolheu parcialmente os pedidos formulados, em sentença proferida em 29/07/2019, para reconhecer o exercício de atividade laboral sem registro em carteira no período compreendido entre os anos de 1980 e 1981, condenando as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, arcando cada parte com 50% do montante, observada a gratuidade da justiça concedida à parte autora e a isenção da ré quanto às custas processuais.

Sobreveio apelação da parte autora, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 28/04/2020, monocraticamente julgada, sendo parcialmente provida para reconhecer a especialidade do período de 20/05/1985 a 28/04/1995, bem como o exercício de tempo de serviço comum no intervalo de 02/09/2015 a 31/10/2015, determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (15/03/2017), com condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da decisão.

O INSS interpõe agravo interno sustentando a impossibilidade de enquadramento da atividade na lavoura de cana-de-açúcar como especial por mera presunção de nocividade ou penosidade, sem a comprovação da efetiva exposição a agente nocivo previsto na legislação. Aduz que a atividade de corte de cana não está contemplada nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979 como especial por categoria profissional. Sustenta que o STJ, no julgamento do PUIL 452/PE, firmou entendimento contrário ao reconhecimento da especialidade da atividade canavieira por equiparação à agropecuária. Argumenta que os arts. 57, §§ 3o, 4o e 5o, e 58, caput e § 1o, da Lei no 8.213/1991 exigem a efetiva comprovação de exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 20/05/1985 a 28/04/1995, bem como o exercício de tempo de serviço comum de 02/09/2015 a 31/10/2015, determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (15/03/2017).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Conforme jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a prolação de decisão monocrática pelo relator não configura violação ao princípio da colegialidade, tendo em vista a expressa previsão legal de interposição de agravo interno, o que permite a apreciação do tema pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto à matéria arguida pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"Não se desconhece o entendimento sedimentado no PUIL 452/PE, no qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou convicção de que o trabalho no setor sucroalcooleiro, por si só, não enseja o reconhecimento da especialidade por função, já que, embora desgastante, a atividade ocorre exclusivamente no campo agrícola, e não no pecuário.

Todavia, revendo posicionamento anterior e aderindo ao entendimento consolidado desta Colenda Nona Turma, reconhece-se que a atividade de corte de cana-de-açúcar caracteriza-se por condições de labor extremamente penosas, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde do trabalhador.

Trata-se, sabidamente, de uma das atividades mais extenuantes no setor agroindustrial. Os trabalhadores são submetidos a jornadas exaustivas, sob condições climáticas adversas, realizando esforço físico intenso e repetitivo, fatores que resultam em elevado desgaste físico e mental. O impacto da atividade sobre o organismo é amplamente reconhecido por estudos médico-laborais, que indicam risco aumentado de doenças musculoesqueléticas, cardiovasculares e térmico-regulatórias, configurando penosidade incompatível com a permanência prolongada no labor sem comprometimento à saúde.

(...)

O corte de cana-de-açúcar também expõe o trabalhador a agentes químicos perigosos, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), oriundos da queima da palha da cana e da manipulação de maquinário e insumos agrícolas. Segundo estudos científicos, a inalação desses compostos está associada a doenças respiratórias crônicas, dermatoses ocupacionais e a um risco aumentado de doenças neoplásicas.

Dessa forma, até 28/04/1995, é cabível o enquadramento profissional da atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, assegurando ao trabalhador o direito à aposentadoria especial, em consonância com a proteção conferida pela legislação previdenciária e pela jurisprudência iterativa desta Corte."

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. PENOSIDADE. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Sobreveio apelação da parte autora, parcialmente provida por decisão monocrática para reconhecer a especialidade de período adicional e conceder o benefício desde a DER. Irresignada, a autarquia interpôs agravo interno, sustentando a impossibilidade de reconhecimento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial e a necessidade de comprovação de exposição a agentes nocivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a atividade de corte de cana-de-açúcar pode ser reconhecida como especial por enquadramento profissional até 28/04/1995; e (ii) verificar a necessidade de comprovação de exposição a agentes nocivos para o reconhecimento da especialidade da atividade rural.

III. Razões de decidir

3. A atividade de corte de cana-de-açúcar caracteriza-se por condições de labor extremamente penosas, com esforço físico intenso, exposição a agentes químicos e condições ambientais adversas, aptas a comprometer a saúde do trabalhador.

4. Até 28/04/1995, é cabível o enquadramento por categoria profissional da atividade rural, nos termos do código 2.2.1 do Decreto no 53.831/1964, sendo desnecessária a comprovação técnica individualizada da exposição.

5. A jurisprudência admite o reconhecimento da especialidade da atividade canavieira nesse período, em razão da penosidade e das condições prejudiciais à saúde.

6. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos apenas entre a expedição do requisitório e o pagamento, subsistindo lacuna normativa quanto à fase anterior, a ser suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com possibilidade de adequação superveniente.

7. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, podendo ser ajustados na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), DECIDIU NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão